Tribunal: TJSP
Processo: 2064641-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio Qualificado Tentado. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pela manutenção da custódia cautelar. Decretação de prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis. Atual situação de pandemia que tornaria a prisão desproporcional. Liminar indeferida. 1. Decisão bem fundamentada que encontra

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio Qualificado Tentado. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pela manutenção da custódia cautelar. Decretação de prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis. Atual situação de pandemia que tornaria a prisão desproporcional. Liminar indeferida. 1. Decisão bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. 2. Condições subjetivas favoráveis que não impedem, por si só, a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Paciente que não se encontra no grupo de risco para o COVID-19. 4. Questões probatórias que extrapolam os limites do Writ. Ordem denegada.